Tribunal: TJSP
Processo: 0020720-71.2007.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. Apropriação indébita. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Preliminares. Ausência de justa causa. Nulidade da citação por edital. Mérito. Pleito absolutório por insuficiência probatória.

1. Das questões preliminares. 1.1. Alegação de ausência de justa causa. Inocorrência. Elementos informativos que estruturaram um quadro de probabilidade da tese acusatória o qual foi suficiente

Ementa:
APELAÇÃO. Apropriação indébita. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Preliminares. Ausência de justa causa. Nulidade da citação por edital. Mérito. Pleito absolutório por insuficiência probatória.

1. Das questões preliminares. 1.1. Alegação de ausência de justa causa. Inocorrência. Elementos informativos que estruturaram um quadro de probabilidade da tese acusatória o qual foi suficiente para o oferecimento da denúncia e o seu posterior recebimento expressado pelo juízo de admissibilidade. Nulidade não configurada. 1.2. Insurgência quanto à citação do acusado por edital. Alegação de que o réu possuía defensor constituído por ocasião da suspensão do feito com fundamento no artigo 366, do CPP. Pleito objetivando a nulidade da citação por edital e da suspensão do feito pela revelia, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade. Acusado que, durante as investigações, compareceu em delegacia acompanhado de defensor para prestar depoimento. Defensor que não apresentou procuração firmada pelo acusado naquela oportunidade. Instrumento de mandato que apenas foi instruído aos autos sete anos após a declaração da revelia do réu. Acusado que não foi localizado em qualquer dos endereços dos autos para ser pessoalmente citado e que não tomou qualquer providência após ser citado por edital. Revelia adequadamente declarada. Prescrição da pretensão punitiva não verificada.
2. Mérito. Inicial acusatória que imputou ao réu a apropriação de valores e produtos pertencentes ao estabelecimento vítima. 2.1. Representantes da empresa ofendida que nada mencionaram sobre os valores supostamente desviados pelo acusado nas oportunidades em que ofereceram declarações. Acusado que negou a prática delitiva, aduzindo que lhe incumbia apenas a negociação de mercadorias comercializadas pela empresa ofendida. Ausência de elementos que permitam concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que o réu recebeu valores no exercício de suas atribuições e deles se apoderou. 2.2. Provas orais e documentais produzidas ao longo da persecução penal que não conduzem à conclusão de que o acusado se apropriou de mercadorias pertencentes ao estabelecimento vítima. Relatos dando conta de que o acusado teria acondicionado produtos da empresa ofendida em um caminhão, deles se apoderando, não confirmada sob o crivo do contraditório. Denúncia que não descreve os bens supostamente desviados pelo réu, limitando-se a mencionar a averiguação realizada pelos representantes da vítima, no curso da qual se apurou a ausência de algumas mercadorias no estoque. Afirmação de que o réu teria confessado a posse das mercadorias através de acordo firmado com os representantes da empresa ofendida que não restou confirmada. Ausência de elementos que permitam concluir que aquelas mercadorias retiradas do estoque correspondem aos produtos cuja posse o réu teria confessado. Negativa do réu que não foi infirmada pelos elementos coligidos aos autos. Fragilidade do conjunto probatório. Insuficiência de elementos concretos a indicar a responsabilidade penal do réu. Indícios que não são suficientes a sustentar o édito condenatório. Consagração do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.